Tribunal: TJDFT
Processo: 0705850-96.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO DO CONTRATO. PROVA DO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.132 DO STJ. MORA CONFIGURADA. PRECEDENTES.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da definição quanto à comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária. Se é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.
2. Na origem, o autor comprovou o envio da notificação para o endereço do devedor constante no contrato firmado entre as partes, que retornou com a informação “AUSENTE” e, por isso, realizou por edital o protesto do título.
3. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.
4. Apelação provida.